Tribunal: TJSP
Processo: 2337640-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REFERENTE À APOSENTADORIA E INFERIOR A 40 SALÁRIOS- MÍNIMOS. Insurgência do executado contra a r. decisão interlocutória que determinou o levantamento em favor do exequente de 30% da verba constrita proveniente de aposentadoria. Irresignação que não merece prosperar. Caso dos autos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REFERENTE À APOSENTADORIA E INFERIOR A 40 SALÁRIOS- MÍNIMOS. Insurgência do executado contra a r. decisão interlocutória que determinou o levantamento em favor do exequente de 30% da verba constrita proveniente de aposentadoria. Irresignação que não merece prosperar. Caso dos autos que permite a mitigação da impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV e X do Código de Processo Civil, desde que suficiente para satisfazer a execução e não prejudique a subsistência do devedor. Executado que é proprietário de flats na cidade de São Caetano e recebeu mais de R$ 550.000,00 no ano de 2022. Diante da ausência de bens penhoráveis capazes de garantir a execução de forma menos gravosa ao devedor, a penhora de 30% de verba de aposentadoria bloqueada em conta corrente do executado é medida que não prejudica sua subsistência, bem como adequada e útil à satisfação da execução. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.